Tribunal: TJMT
Processo: 1023074-49.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023074-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR - CPF: 956.271.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDIRA CARBULONI - CPF: 041.979.728-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (AGRAVANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. VALOR ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Leidiane Rezende Cordeiro Galvão contra decisão monocrática que, ao julgar agravo de instrumento, acolheu o pedido do Estado de Mato Grosso para a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, fixando-os em R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a fixação dos honorários sucumbenciais deveria observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o valor da causa e o proveito econômico, ou se, ante as peculiaridades do caso concreto, é aplicável o critério de equidade do § 8º do mesmo artigo.

III.
Razões de decidir

3. A decisão monocrática recorrida, ao arbitrar os honorários de forma equitativa, seguiu o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, admitindo a equidade em situações de proveito econômico inestimável, irrisório, ou em que o valor da causa seja difícil de mensurar.
4. Dada a exclusão de sócios do polo passivo por ilegitimidade sem a extinção do crédito tributário, mostra-se razoável a fixação por equidade, conforme precedentes do STJ, notadamente o Tema 1.076.
5. A decisão ora mantida não se revela dissociada dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da natureza pública dos honorários advocatícios.

IV.
Dispositivo e tese

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É aplicável o critério de equidade para a fixação de honorários sucumbenciais quando o proveito econômico é inestimável, irrisório, ou de difícil mensuração, conforme o art. 85, § 8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO
contra decisão monocrática que, ao julgar agravo de instrumento, deferiu o pedido do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, estabelecendo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id 234428173).

Inconformada, a parte agravante sustenta que o cálculo da verba honorária deve seguir os parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC), levando em consideração o valor da causa e o proveito econômico obtido.

Alega que a decisão recorrida incorreu em erro ao aplicar a apreciação equitativa para os honorários de sucumbência, uma vez que o valor da causa e o proveito econômico são elevados, não atendendo, portanto, às condições excepcionais para a aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC.

Argumenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1.076 em sede de recursos repetitivos, determinou que a fixação dos honorários deve observar os percentuais legais em casos de valores elevados, admitindo-se a equidade apenas em situações de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo.

Sustenta que a base de cálculo para os honorários deveria corresponder a 2/3 do valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA), que, após a exclusão de sócios corresponsáveis, resultou em um valor atualizado de R$ 667.917,19, sendo 2/3 equivalente a R$ 445.278,12. Convertendo esse valor para a equivalência de salários-mínimos, alcança-se a faixa de 315,42 salários-mínimos. Com base no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, a agravante defende que o percentual mínimo aplicável aos honorários seria de 8%, resultando em honorários de R$ 35.622,25 (trinta e cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos).

Salienta, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou os parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85, do CPC, aplicáveis à Fazenda Pública quando o valor da causa ou o proveito econômico não são baixos.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, afastando-se a aplicação equitativa e fixando-se os honorários sucumbenciais no valor de R$ 35.622,25, conforme os percentuais legais previstos no artigo 85 do CPC.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id 251594169).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO contra a decisão monocrática que, ao apreciar agravo de instrumento, deferiu o pedido do Estado de Mato Grosso para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa, arbitrando-os em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A agravante busca a reconsideração da decisão, sustentando que a fixação dos honorários deveria seguir os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, levando em conta o valor da causa e o proveito econômico.

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática atacada foi proferida em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere à aplicação do critério de equidade previsto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É importante observar que a decisão ora agravada, ao arbitrar os honorários advocatícios de forma equitativa, considerou que o proveito econômico obtido no presente caso não comporta mensuração exata, tampouco há elementos que permitam a aplicação dos percentuais mencionados pela agravante. A fixação equitativa dos honorários em situações como a dos autos encontra respaldo em diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando o valor da causa ou do proveito econômico são considerados irrisórios ou de difícil mensuração, ou quando ocorre exclusão de parte do polo passivo da demanda sem a extinção da obrigação principal.

Ressalto que a decisão recorrida não se apresenta desarrazoada ou dissociada dos critérios legais, pois, diante das peculiaridades do caso concreto —
exclusão dos sócios da lide por ilegitimidade passiva, sem extinção do crédito tributário
—, é adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade. Esta orientação está em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.076, que admite a fixação dos honorários de forma equitativa quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou quando não há possibilidade de cálculo proporcional.

Conforme exposto na decisão monocrática, há jurisprudência pacífica do STJ que aponta para a impossibilidade de aplicação indiscriminada dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC em casos de exclusão de corresponsáveis do polo passivo sem a extinção total ou parcial da execução fiscal. Dessa forma, a fixação equitativa dos honorários revela-se não apenas adequada, mas também a única opção compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicáveis ao caso.

Ademais, o arbitramento dos honorários advocatícios, por possuir natureza de ordem pública, pode ser revisto de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a pretensão recursal da agravante em ver os honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor integral do proveito econômico não encontra respaldo nos elementos dos autos nem na jurisprudência aplicável.

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO,
mantendo íntegra a decisão monocrática atacada
, que fixou os honorários advocatícios de forma equitativa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024